Tribunal: TJSP
Processo: 2269283-29.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição e/ou obscuridade. Os aclaratórios se prestam como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque a decisão refletiu entendimento diverso ao defendido pelos embargantes. Decisão mantida na integralidade. Embargos rejeitados.